Tribunal: TJDFT
Processo: 0703438-06.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO ADESIVO. INSURGÊNCIA QUANTO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. SENTENÇA ULTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA. EDIFICAÇÃO EM ÁREA PÚBLICA. CONTRADITÓRIO. PREVISÃO LEGAL. INTIMAÇÃO. DEFESA NÃO APRESENTADA. CONCESSÃO DE DIREITO DE USO ESPECIAL DO IMÓVEL PARA MORADIA (MP 2.220/2001). AUSÊNCIA DE REQUISITOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR IRRISÓRIO. MAJORAÇÃO.
1. Apelação da Autora e do Réu na forma adesiva, em face da sentença pela qual foi julgado improcedente pedido de declaração de nulidade da intimação demolitória, fixando os honorários advocatícios de sucumbência em percentual que resultaria R$ 100,00 (cem reais).
2. Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, é possível “manejar Recurso Adesivo em Apelação na hipótese em que se pretende apenas a majoração da verba honorária estipulada em sentença” (AgInt no REsp 1710637/GO).
3. Não configura julgamento ultra petita a sentença na qual foram respeitados os limites objetivos e subjetivos da lide, definidos na petição inicial, sendo fundamentada em conformidade com o princípio da congruência (art. 492 do CPC).
4. Tendo a Autora/Apelante recebido a intimação demolitória, poderia, no prazo de 10 (dez) dias, ter alegado o suposto direito de concessão de uso especial do imóvel, conforme permitem as normas que disciplinam a matéria (Código de Obras e Edificações do Distrito Federal – Lei 6.138/18 e o Decreto 39.272/2019).
5. As informações prestadas pela Terracap, que exerce atribuição de gestora das terras públicas do Distrito Federal, gozam da presunção de legitimidade e veracidade, de modo que, se a entidade informa que a parte não preenche requisitos legais para obter a concessão de uso especial de imóvel para moradia (MP 2.220/2001), tal informação somente poderia ser elidida por prova contundente em sentido contrário.
6. O art. 85, § 8o, do CPC permite a fixação de honorários advocatícios pelo critério da equidade, sendo tal critério cabível quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, devendo ser observados os critérios estabelecidos no art. 85, § 2o, do CPC – grau de zelo do profissional, lugar de prestação do serviço, natureza e complexidade da causa, trabalho realizado pelo advogado e tempo exigido para o seu serviço.
7. Constatando-se que a fixação da verba honorária em percentual sobre o valor da causa resulta em montante irrisório (R$ 100,00), mostra-se adequado fixar a verba pelo critério da equidade.
8. Apelação interposta pela Autora desprovida. Apelação interposta pelo Réu na forma adesiva provida.